Tribunal: TJDFT
Processo: 0713834-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713834-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO APELADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 22082924. Diante do trânsito em julgado do acórdão (ID 22085505), remetam-se os autos para a instância de origem. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora